Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-42.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800411-42.2023.8.14.0065

APELANTE: SUPERMERCADO 3 GAROTOS EIRELI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0800411-42.2023.814.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL)

APELANTE: SUPERMERCADO 3 GAROTOS EIRELI

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL – OAB/RJ 245.274

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341, GIOVANNA CASTELLUCCI – OAB/MS 14.478 E LETÍCIA N. RIBEIRO S. SANTOS – OAB/MS 23.668

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por SUPERMERCADO 3 GAROTOS EIRELI contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara-Pará, que rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8° do CPC. O apelante alegou a incidência da legislação consumerista para inversão do ônus da prova e a nulidade da sentença por violação aos princípios da ampla defesa, contraditório, dignidade e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal inviabiliza o conhecimento da Apelação Cível por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, mediante apresentação do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

4.

O não atendimento à exigência de comprovação do preparo no prazo concedido implica deserção, conforme expressamente previsto na legislação processual.

5.

O recorrente não comprovou a vulnerabilidade econômico-financeira nem efetuou o pagamento do preparo recursal, mesmo após intimação específica para tanto, caracterizando a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de Apelação Cível não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal é requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento.

2.

A intimação para comprovação do preparo deve ser cumprida no prazo estabelecido, sob pena de deserção, conforme disposto no art. 1.007 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0800411-42.2023.814.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL)

APELANTE: SUPERMERCADO 3 GAROTOS EIRELI

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL – OAB/RJ 245.274

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341, GIOVANNA CASTELLUCCI – OAB/MS 14.478 E LETÍCIA N. RIBEIRO S. SANTOS – OAB/MS 23.668

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SUPERMERCADO 3 GAROTOS EIRELI
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Xinguara-Pará, que rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu de pleno direito o “
título executivo judicial, conforme o art. 702, §8° do NCPC.”( PJe ID 24459798, páginas 1-4).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- incidência da Legislação Consumerista a ensejar a inversão do ônus da prova e

- violação aos princípios da ampla defesa,

contraditório, dignidade e devido processo legal

a reputar a sentença como nula;

E, ao final, requer o conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

24459799, páginas 1-16).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 24459804, páginas 1-11).

À minha relatoria em 25.01.2025, por distribuição.

No PJe ID

25495794, páginas 1-2, consta ordem para comprovação da vulnerabilidade econômico-financeira ou recolhimento do preparo na forma simples, sob pena de deserção.

No PJe ID 25986756, página 1, certifica a Unidade de Processamento Judicial o silêncio quanto ao texto antes mencionado.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0800411-42.2023.814.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL)

APELANTE: SUPERMERCADO 3 GAROTOS EIRELI

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL – OAB/RJ 245.274

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341, GIOVANNA CASTELLUCCI – OAB/MS 14.478 E LETÍCIA N. RIBEIRO S. SANTOS – OAB/MS 23.668

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

SUPERMERCADO 3 GAROTOS EIRELI
não provou a vulnerabilidade indicada e tampouco preparou o Recurso de Apelação Cível na forma simples indicada, conforme ordem expressa no PJe ID

25495794, páginas 1-3, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: deserção.

Nesse sentido.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE 30% SOBRE PROVENTOS DO EXECUTADO.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou o bloqueio mensal de 30% sobre os proventos do executado até a quitação integral da dívida, no valor de R$ 28.972,27. O agravante alegou a impenhorabilidade de salários, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e requereu o desbloqueio integral dos valores. Em contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de deserção e requereu o desprovimento do recurso.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido, diante da alegação de deserção;
(ii) caso superada a preliminar, analisar a legalidade do bloqueio de percentual sobre os proventos do agravante, à luz da regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007, § 4º, do CPC determina que, em caso de ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.
4. No caso concreto, a parte agravante não recolheu o preparo no momento da interposição do recurso e teve indeferido seu pedido de gratuidade de justiça. Intimada a regularizar o preparo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, configurando a deserção.
5
. O art. 932, III, do CPC estabelece que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, incluídos os casos de deserção. Assim, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade.

6. Em face do não conhecimento do recurso por deserção, resta prejudicada a análise do mérito quanto à legalidade do bloqueio dos proventos do agravante.
IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.
Teses de julgamento :
1."
O recurso interposto sem o recolhimento do preparo é inadmissível, salvo quando regularizado dentro do prazo previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC".
2. "O descumprimento do prazo para recolhimento do preparo após a intimação configura deserção do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; art. 832, IV; art. 932, III. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.302547-5/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024)

Dessarte, o Recurso interposto não preenche o requisito legal de admissão relativo ao preparo, atraindo o juízo negativo de admissibilidade

não impor maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/05/2025